Tribunal: TJMT
Processo: 1000666-07.2025.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000666-07.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PLINIO GILBERTO ALEGRETI - CPF: 312.388.151-20 (RECORRIDO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE EM RODOVIA CONCEDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno interposto pela Concessionária Rota do Oeste S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária pelo acidente ocorrido em trecho sob sua administração, com fundamento nos arts. 37, §6o, da Constituição Federal, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor e 1o, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro.

2.

O agravo interno reitera alegações de incompetência do Juizado Especial e cerceamento de defesa, as quais já foram devidamente analisadas e rejeitadas, tendo em vista que a matéria não apresenta complexidade a demandar perícia técnica e que a própria recorrente requereu o julgamento antecipado da lide, afastando a necessidade de dilação probatória.

3.

Restou demonstrado nos autos que o acidente decorreu de falha na prestação do serviço público concedido, consistente na omissão de fiscalização quanto ao tráfego de caminhão terceirizado que, com a tampa da caçamba aberta, espalhou pedras sobre a pista, ocasionando o sinistro e os consequentes danos ao recorrido.

4.

As alegações de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não encontram amparo probatório, inexistindo qualquer elemento que rompa o nexo causal entre o evento e a conduta omissiva da concessionária, razão pela qual permanece hígida a condenação pelos danos materiais fixados na sentença.

5.

O agravo interno, portanto, não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar as conclusões já firmadas, limitando-se a reiterações genéricas.

6.

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025